Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709935-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: S. F. D. S., CARLENE DE FIGUEIREDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLENE DE FIGUEIREDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. TÉCNICA DE CONTRACEPÇÃO FEMININA. GESTAÇÃO INDESEJADA. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. ESTADO. 1.- Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa pela não oitiva de especialista se os autos contêm elementos sólidos que permitem a formação de segura convicção. 2.- Rejeita-se pedido de chamamento ao processo feito em grau recursal, providência processual cabível apenas na instância inferior. 3.- Rejeita-se arguição de parcialidade do perito por trabalhos acadêmicos do louvado a respeito de falibilidade de técnicas de contracepção feminina. 4.- O pensionamento decorrente de responsabilidade civil só é cabível nos casos de prova da impossibilidade ou diminuição da capacidade de trabalho. 5.- Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar. 6.- A cirurgia de laqueadura, ainda que realizada de forma completa e correta, não é um método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz. Por este motivo, em muitos casos, há o rompimento do nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e a gravidez indesejada, por reversão espontânea, como no caso em apreço, o que afasta o dever de reparar o dano material, fixado em pensionamento mensal em favor da menor. 7. Os danos morais devem ser fixados com razoabilidade e de modo compatível com a natureza da ofensa. 8. Recurso das autoras improvido. Recurso do réu parcialmente provido apenas quanto ao valor atribuído aos danos morais. As recorrentes apontam infringência ao artigo 1o da Lei 9.263/1996, porquanto a turma julgadora indeferiu o pedido de pensionamento mensal a favor da recorrente menor e reduziu os valores estabelecidos a título de dano moral. Sustentam que houve falha na informação a respeito dos riscos da cirurgia a que foi submetida a recorrente genitora, pois acreditava tratar-se de método contraceptivo eficaz, razão pela qual sofreu grande abalo psicológico diante da notícia de nova gestação. Assim, pugnam pela condenação do recorrente ao pagamento de pensão mensal e pela majoração da indenização decorrente dos danos extrapatrimoniais experimentados. Por fim, conquanto tenham fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado por outros tribunais pátrios, e colacionam julgados do STJ, do TJSE e do TJAM, do sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada afronta ao artigo 1o da Lei 9.263/1996, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a matéria relativa à responsabilidade civil do Estado, ora recorrido, foi analisada à luz do comando inserto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e segundo jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021. Descabe, ainda, transitar o apelo porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Não há que se falar em pensionamento mensal à mãe da incapaz pois a mesma não comprovou estar impossibilitada para exercer o seu ofício ou profissão, em decorrência do nascimento da menor, ou que lhe foi diminuída a capacidade de trabalho (...) Quanto ao pensionamento mensal requerido por ambas as autoras, mas deferido apenas em prol da menor, tem-se que não deve ser arbitrado em favor de nenhuma das duas. Explico. A cirurgia de laqueadura, ainda que realizada de forma completa e correta, não é um método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz. Por este motivo, em muitos casos, há o rompimento do nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e a gravidez indesejada, por reversão espontânea, como no caso em apreço, o que afasta o dever de reparar o dano material. Ademais, o dever de sustento dos filhos primordialmente é atribuível aos pais da criança. No caso vertente, embora a autora afirme estar desempregada, ela não está incapacitada para o trabalho e não há nenhuma prova colhida acerca da capacidade financeira do genitor da menor” (ID 30228461). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Por fim, a apreciação da tese recursal, em relação ao quantum indenizatório, demandaria, de igual maneira, reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp 1952535/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021), o que não se configura no caso dos autos III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029